Tribunal: TJMT
Processo: 1029626-58.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029626-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA DO CARMO - CPF: 839.842.591-15 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), FRANCISCA DO CARMO - CPF: 839.842.591-15 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE FRANCISCA DO CARMO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de cláusulas contratuais em contrato de financiamento, fixando a ilegalidade dos juros moratórios superiores a 1% a.m. e do seguro prestamista, determinando a restituição simples de valores indevidos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados excedem a taxa média de mercado e configuram abusividade;

(
ii
) saber se são válidas as tarifas de cadastro e registro de contrato, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema 958);

(
iii
) saber se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista, apta a configurar venda casada.

III. Razões de decidir

3.
Os juros remuneratórios, embora superiores à média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não ultrapassam os parâmetros de abusividade definidos pelo STJ, inexistindo flagrante discrepância que autorize sua revisão.

4.
Quanto às tarifas de cadastro e registro, evidenciou-se a efetiva prestação do serviço e a necessidade legal do registro da alienação fiduciária perante o órgão competente (DETRAN), afastando a alegação de cobrança indevida ou onerosidade excessiva.

5.
Os juros moratórios pactuados em 5% a.m. excedem o limite legal de 1% a.m., razão pela qual correta a limitação promovida na sentença, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 379).

6.
A contratação do seguro prestamista, embora impugnada pela autora sob a alegação de venda casada, demonstrou-se regular e facultativa, com documentação autônoma e ausência de prova de compulsoriedade, impondo-se o restabelecimento de sua validade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso d
a autora
desprovido. Recurso do
Banco
parcialmente provido, para reconhecer a validade da contratação do seguro prestamista, afastando a condenação à restituição.

Tese de julgamento:
“
1. A pactuação de juros remuneratórios em contrato de financiamento bancário somente se revela abusiva quando há significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

2. São válidas as tarifas de cadastro e registro contratual, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e a legalidade da exigência.

3. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme entendimento do STJ.

4. A contratação de seguro prestamista é válida quando demonstrada sua autonomia, voluntariedade e ausência de compulsoriedade.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, art. 1.361, §1º; CDC,
arts
. 6º, III e 39, I; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 33); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958); STJ, Súmula 379.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
recurso
s
de apelação cível interposto
s

por
FRANCISCA DO CARMO
e pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
MM.
Juiz de Direito
em cooperação n
a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento n. 1029626-58.2023.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial
,
declara
ndo
a ilegalidade na cobrança de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês e a nulidade da cobrança de seguro prestamista na quantia de R$ 1.662,16, determinando a restituição simples dos valores em excesso
,
mante
ndo
a validade dos juros remuneratórios e das tarifas de cadastro e registro, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% para a requerida e 80% para a requerente, mantida a suspensão da exigibilidade para a requerente, beneficiária da justiça gratuita

(ID. 327918861).

Em suas razões
(ID. 327918863)
,
a autora Apelante
alega que a sentença deve ser reformada
in
totum
, pleiteando a revisão dos juros remuneratórios por estarem em patamar abusivo (2,15% am./29,17% aa.), superando a taxa média de mercado do Banco Central (27,45% aa.) à época da contratação
, sustentando
a ilegalidade da Tarifa de Cadastro
-
por

beneficiar

exclusivamente

o

Banco
-,
e

da

Tarifa

de

Registro

de

Contrato

(R
$
316,00)
-
por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme Tema
n.
958/STJ
-, pugnando pela
restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

O

BANCO TOYOTA DO BRASIL

também interpôs seu próprio recurso de apelação
no
ID. 327918864
,
alega
ndo
, em síntese, que a sentença merece reforma integral por desconsiderar o caráter comutativo e oneroso da avença, bem como a boa-fé objetiva e o princípio do
pacta sunt servanda
, d
efende
ndo
a legalidade dos juros moratórios pactuados, argumentando que a limitação a 1% ao mês (
a
rt. 161 do CTN) se aplicaria apenas em caso de omissão contratual, o que não é o caso, e que a Súmula 379/STJ estaria
“
fora de uso
”, s
ustent
ando
, ainda, a validade do seguro prestamista, alegando que sua contratação foi facultativa e autônoma, não configurando venda casada, requerendo a integral improcedência dos pedidos iniciais e o afastamento da condenação à devolução de valores.

FRANCISCA DO CARMO
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo
BANCO
no ID. 327918870,
enquanto a Instituição Financeira deixou transcorrer
in albis
o prazo sem contrarrazoar o recurso da autora.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Os recursos são tempestivos, estando o apelo d
o
BANCO TOYOTA

devidamente preparado (ID. 330082874), enquanto o da parte autora está isent
o
de preparo (ID. 330095864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FRANCISCA DO CARMO

busca
a reforma sentença para que sejam revistos os juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado do Banco Central, e excluídas as Tarifas de Cadastro e Registro de Contrato, sob a alegação de que são ilegais e abusivas por não comprovação da efetiva prestação de serviço e por onerosidade excessiva, pleiteando a consequente restituição em dobro dos valores
, enquanto
o
BANCO TOYOTA DO BRASIL

pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da validade do seguro prestamista e dos juros moratórios contratados, afastando a devolução de valores, sob o argumento de que a contratação foi lícita e autônoma, e que a limitação dos juros de mora se aplicaria somente na omissão contratual
.

Assim, o caso
se
cinge à análise da legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes
.

Em que pese os argumentos vertidos
em ambos os
apelo
s
, contudo, tenho que
apenas o
recurso
do
BANCO TOYOTA

comporta

parcial

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Cuida-se de Ação Revisional ajuizada por
Francisca do Carmo
contra
Banco Toyota do Brasil S.A
., ambos qualificados nos autos, na qual asseverou, em síntese, que firmou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, na qual argumenta que houve cobrança de juros acima da média de mercado; de comissão de permanência cumulada com
juros moratórios e tarifas ilegais (tarifa de cadastro e de registro de contrato) e venda casada com seguro prestamista. Requereu a concessão de liminar para autorizar o depósito da parcela incontroversa e elidir a mora, utilizando-se o método Gauss à tabela
Price
. No mérito, postulou pela procedência do pedido para o fim de declarar a abusividade dessas cláusulas contratuais requereu a condenação da requerida à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e aos ônus de sucumbência (ID 127543642).

Em decisão inicial, a liminar foi indeferida (ID 128241586).

Efetivada a citação (ID 130638318), a requerida veiculou contestação (ID 131735182), ocasião em que impugnou o pedido de justiça gratuita e alegou que o pedido é genérico. No mérito, defendeu a inexistência de qualquer abusividade, de modo que deva incidir o pacta sunt servanda. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimadas a especificar provas, as partes optaram pelo julgamento do processo no estado e que se encontra (
ID’s
133698041 e 133907820).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente desnecessária a produção de prova pericial ou prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porquanto que não se revela imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito. Ademais, as partes optaram em não produzir mais provas (
ID’s
133698041 e 133907820). Logo, à luz de tais balizamentos e diante do desinteresse das partes na produção de outras provas,
procedo ao julgamento antecipado da lide
, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.
(...)

Não existem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais
), passo a análise da questão de fundo da demanda
.

Da Possibilidade de Revisão dos Contratos Bancários.

Com efeito, a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos (princípio ‘pacta sunt servanda’
-
ideia-valor que rege/dirige as relações de direito privado e que prevê a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições do contrato) condiciona-se à manutenção e o respeito a função social do contrato e a reverência à normas de ordem/interesse público [art. 421 ‘caput’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil].

A revisão do contrato, portanto, caracteriza regra/fórmula de exceção [art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil] e apenas se justifica diante da incidência de cláusulas abusivas ou ilegais, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da não-observância da boa-fé objetiva ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva
-
de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, por inferência racional, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) (STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 649.895/MS, 4.ª Turma, Rel.: Ministro Raul Araújo, julgado em 05/05/2015)
-
com destaques não inseridos no texto original.

(...) (STJ,
AgRg
no Ag n.º 1.383.974/SC, 4.ª Turma, Rel.: Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 13/12/2011)
-
com destaques não inseridos no texto original.

Da Utilização do Sistema
Price
de Amortização de Juros.

A metodologia de amortização de juros, consolidado no sistema
Price
(sistema francês de amortização), caracteriza-se por meio da utilização de regime de juros compostos, para a finalidade de calcular o valor individualizado de cada parcela, diferida no tempo, de um contrato de empréstimo/mútuo, que se constitui, como regra geral, na formação dos juros, que integram as prestações, em uma progressão geométrica decrescente, na exata medida em que, enquanto a proporção de juros, embutida em cada uma das prestações, reduz-se, a parcela de amortização do valor principal cresce exponencialmente, mantendo-se as prestações, durante a normalidade contratual, em idêntico valor. O emprego da Tabela
Price
, no âmbito do contrato de empréstimo/mútuo, por via de consequência, exatamente porque limita-se a utilizar regime de juros compostos, não traduz situação de ilegalidade
-
exceto se, de maneira comprovada, ocorrer amortização negativa do débito.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, a título de ilustração, lanço mão do seguinte acórdão paradigma, colhido do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...) (STJ,
AgRg
no Ag n.º 1.425.074/DF, 4.ª Turma, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/10/2012).

Consequentemente, diante deste cenário, tomando-se em consideração que não subsiste evidência, baseada em informação concreta e objetiva, que demonstre a ocorrência de amortização negativa do débito, penso que a adoção do sistema
Price
de amortização de juros não se mostre ilegal.

Dos Juros Remuneratórios.

De efeito, não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva
-
segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil de 2002.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não se pode olvidar/desprezar valor ao fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário
-
objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o
seguinte aresto, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...) (STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008)
-
com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. De acordo com o contrato arquivado ao evento nº 127543659, denota-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículos, em que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios de
2,156306%
a.m
e 29,176099% a.a
. Segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, em período de ultimação do contrato (outubro/2015), a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de empréstimo para aquisição de veículos (25471), para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a
2,04%
a.m
e 27,45% a.a.,
disponível na internet no endereço eletrônico

(https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
)

Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que as taxas de juros remuneratórios, convencionadas no âmbito do contrato entabulado,
não destoa/extrapola em demasia a taxa divulgada pelo Banco Central e que devido à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva
.

Dos juros moratórios e cobrança de Comissão de Permanência.

Com efeito, exatamente porque a comissão de permanência configura-se como encargo que detém o atributo de, ao mesmo tempo, atualizar, compensar e remunerar o capital deve ser praticada de acordo com a taxa de mercado, atendidos os limites do contrato e jamais poderá ser exigida, de maneira cumulativa, com a correção monetária, multa contratual e juros remuneratórios e moratórios. Interpretação que resulta da exegese das Súmulas n.º 30, 294, 296 e 472 editadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Consequentemente, como forma de afastar-se o ‘bis in idem’, obstaculizando a dúplice cobrança de encargos contratuais, que detêm idêntica natureza jurídica e desempenham a mesma função no contrato, deflui-se, por força de proposição lógica, que é defeso promover-se a manutenção da exigibilidade da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, na hipótese de inadimplemento do mutuário, em cumulação com juros remuneratórios e juros de mora, atualização monetária e multa contratual.

Neste contexto, compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor do documento juntado no evento nº
127543659 – item 2. “Atrasos de Pagamento – Da mora”, denota-se que não há incidência da comissão de permanência, pois prevê que no caso de impontualidade incidirão juros remuneratórios, juros moratórios de 5% ao mês e multa de 2% sobre o total devido, consectários que possuem natureza jurídica diversa entre si e que podem ser cumulados. Todavia, é consolidada a jurisprudência pátria, quanto à limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento ao mês), a rigor do disposto na Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

A ratificar tal posicionamento, colho do repertório de jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o seguinte precedente, inclusive em demanda ajuizada contra a mesma instituição financeira:

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2066687 AL 2022/0031543-1, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração a previsão de taxa excessiva de juros moratórios (cinco vezes acima do limite permitido), deve ser limitada à taxa legal de 1% (um por cento ao mês).

Da Tarifa de Cadastro.

Tomando-se em consideração que a cobrança das taxas e das tarifas detém expressa previsão no contrato e principalmente porque objetivam remunerar a prestação de serviços administrativos, realizada por parte da instituição financeira
-
vinculados à prévia pesquisa de aprovação do crédito (Tarifa de Contratação ou de Cadastro)
-
e levando-se por linha de estima a pré-existência normativa de hipótese de incidência que
valida
a cobrança das taxas [art. 3.º, inciso I da Resolução n.º 3.919/2010 do Banco Central do Brasil], depreende-se, por força de proposição lógica, que a incidência da taxa de abertura de cadastro não exprime situação de abusividade/ilegalidade ou ocorrência de vantagem extremamente exacerbada ou excessiva.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...) (STJ, REsp n.º 1.251.331/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013)
-
com destaques não inseridos no texto original.

Desse modo, reputo a ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro prevista no contrato.

Da tarifa de registro

No que tange às teses de ilegalidade suscitadas pelo requerente, com relação à tarifa de registro, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, in
verbis
:

(...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018).

Nesse cenário, portanto, verifica-se que é lícita a cobrança das tarifas supracitadas, ressalvada a cobrança de serviço não prestado ou sem especificação, e eventual abusividade decorrente de onerosidade excessiva.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, mormente o contrato acostado ao evento nº 127543659 dos autos, infere-se que houve a cobrança da Tarifa de Registro (R$ 316,00), e efetivamente houve o registro da alienação fiduciária perante o Departamento de Trânsito, conforme documento arquivado ao evento nº 127543661, não vislumbro a ilegalidade na cobrança.

Do Seguro de Proteção/ Prestamista

Inspirado no efeito da influência do princípio da liberdade de escolha [art. 6.º, incisos II da Lei n.º 8.078/1990], deduz-se, por inferência racional, que é defeso ao fornecedor que, prevalecendo-se de sua superioridade econômica ou técnica, determina/impõe condições negociais desfavoráveis ao consumidor, ao condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço [art. 39, inciso I da Lei n.º 8.078/1990] ou que, o efeito de impingir certo produto ou serviço ao consumidor, se prevalece da sua vulnerabilidade [art. 39, inciso IV da Lei n.º 8.078/1990]. É a vedação à prática abusiva da “venda casada”.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...) [STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018].

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, não subsistem evidências concretas que demonstram que a ultimação do contrato de seguro não se operacionalizou como condicionante necessária à consumação do contrato de mútuo principal. É que, ao dissecar, de maneira meticulosa, o conteúdo do contrato de financiamento (ID 127543659), é possível divisar que a adesão ao contrato de seguro ocorreu no âmbito da Cédula de Crédito Bancário, demonstrando, de início, a ausência de autonomia entre ambas as relações jurídicas negociais (contrato de mútuo e o contrato de seguro), pois não existem elementos que revelem a facultatividade da contratação do seguro ou a possibilidade
do
consumidor optar por seguradora de sua preferência.

Analisando detidamente o contrato de mútuo, depreende-se que a cláusula optativa
“[ ]
sim e
[ ]
não”, analisada isoladamente não é suficiente para demonstrar que foi facultado ao consumidor efetivamente deixar de contratar o seguro, porquanto não há qualquer informação no contrato sobre as vantagens ou desvantagens na contratação ou não do seguro. Sabe-se que a contratação de seguro prestamista ou seguro de proteção é prática permitida pela legislação bancária, e, inclusive, que influencia na taxa de juros quando há a contratação do seguro em razão de minimizar o risco, entretanto, essas informações não estão expressas no contrato, e levam a crer que a marcação na opção
“[ ]
sim ou
[ ]
não”, não foi deixada ao arbítrio do consumidor.

Neste ínterim, a contratação dos seguros, como obrigação acessória do contrato de mútuo, não se consolidou como faculdade do consumidor, tampouco decorreu da autonomia da vontade, o
quê
denota que a ultimação do contrato de seguro decorreu como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.º 8.078/1990.

Da descaracterização da mora

Prevê a Orientação n. 2 definida no REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Tendo em vista que a única abusividade constatada foi na cobrança de juros moratórios acima do limite legal, entendo que não há descaracterização da mora.

Da repetição do indébito

A cobrança de juros moratórios acima de 1% (um por cento ao mês), nas parcelas eventualmente pagas em atraso, devem ser restituídos à requerida, de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001820-17.2016.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Juiz Fernando
Swain
Ganem -
Rel.Desig
. p/ o Acórdão: Fernanda Karam de Chueiri Sanches - J. 29.06.2020).

Da compensação dos valores, caso ainda exista débito

Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por conveniente, que, não obstante a repetição do indébito desponte como consequência lógica da revisão do contrato bancário e imponha, àquele que recebeu, de modo indevido, valores, o dever de restituir, não se pode olvidar que, logo em seguida à apuração contábil dos débitos e créditos, como forma de dar-se vazão ao comando normativo do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil e prestar-se reverência aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, devido à homogeneidade/fungibilidade das obrigações jurídicas e à reciprocidade das dívidas, deve-se concretizar a compensação dos valores identificados [cf.: STJ,
AgRg
no
EDcl
no
EDcl
no REsp n.º 706.127/RS, 4.ª Turma, Rel.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em
24/05/2011; STJ,
AgRg
no Agravo de Instrumento n.º 1.028.568/RS, 4.ª Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 27/004/2010].

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional formulado pela requerente, para o fim de:

a) Declarar a ilegalidade na cobrança de juros moratórios em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês,
e Condenar
a requerida a restituir o valor cobrado em excesso, de
forma simples
, nas parcelas eventualmente pagas em atraso, ressalvado o direito à compensação cujo valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

b) Declarar a nulidade da cobrança de seguro prestamista na Cédula de Crédito Bancário nº 2257063/21, na quantia de R$ 1.662,16 (mil e seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)
,
e Condenar
a requerida na
restituição desse valor
, também ressalvado o direito de compensação, caso ainda existam débitos pendentes;

c) Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, sobre o saldo devedor, incidirá juros moratórios a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir da data do desembolso, aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil];

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], e não equivalente, e, nos termos do art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil,
Condeno
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de
20% para a requerida e 80% para a requerente
. Fixo os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação
, observada a mesma proporção acima e vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas com relação à requerente, porquanto concedido o benefício da justiça
gratuita.

(...)” (ID.
327918861
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Inicialmente
mister
se faz constar que é
pacífico na jurisprudência
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

(
g.n
.)

Dessa forma, é
inafastável
a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
passo a análise da controvérsia quanto
à
cobrança das taxas de juros pactuad
a
s
, especialmente sobre a alegação
de a
busividade dos
j
uros
r
emuneratórios
suscitada pela Autora/
Apelante
.

Neste ponto
, a sentença consignou a possibilidade de
que
os percentuais
dos juros podem ser fixados em patamares superiores

ao das relações civis em geral, desde que observada a transparência e informação ao
consumidor, fundamentando
o seu entendimento nos seguintes termos:

“
(...)
De acordo com o contrato arquivado ao evento nº 127543659, denota-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículos, em que foi pactuada a taxa de juros remuneratórios
de
2,156306%
a.m
e 29,176099% a.a.
Segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, em período de ultimação do contrato (outubro/2015), a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de empréstimo para aquisição de veículos (25471), para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a
2,04%
a.m
e 27,45% a.a.
, disponível na internet no endereço eletrônico

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
)
.
Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que as taxas de juros remuneratórios, convencionadas no âmbito do contrato entabulado,
não destoa/extrapola em demasia a taxa divulgada pelo Banco Central e que devido à total falta de evidências que
demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva
, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva.
(...)
”

De fato, o
entendimen
to d
o
magistrad
o
de origem está

em consonância
com o que vem decidindo o STJ
, que,
em diversos precedentes
, tem
afasta
do
o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se
adote
a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central
. Assim, tem

considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao
dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao
triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
média
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do S
TJ no Recurso Repetitivo REsp n.
1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)
”

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade
por parte d
a
Apelante
, uma vez que a taxa contratada de
2,156306%

a.m
.

não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento
em questão
,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ
,
acima mencionados, não configura abusividade
,
pois
inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

Em seu apelo,
FRANCISCA DO CARMO

questiona ainda a legalidade da
s

cobranças d
e
Tarifa de Cadastro (R
$
550,00)

e

d
e

Tarifa

de

Registro

de

Contrato

(R
$
316,00)
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso repetitivo relativo ao Tema n. 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber: REsp 1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à
“validade da cobrança, em contratos bancários, de
despesas com serviços prestados por terceiros
,
registro do contrato
e/ou
avaliação do bem
”
, foi publicado em 06/12/2018, e
restou
assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ.
REsp 1578553/SP, Rel. Mi
n. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2ª Seção
,
j.
28/11/2018,
DJe
06/12/2018).
(
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício
:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA- REGISTRO DE CONTRATO- EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - SUM 566 -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - PACTUAÇÃO VALIDA
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. (...) 4 -
Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que
esta
amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional
.” (TJMT. N.U 1048080-71.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Re. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11/09/2023,
DJe
11/09/2023
) (
g.n
.
)

Observando-se a delimitação da controvérsia -
“Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a
validade das tarifas de
avaliação
do bem e de
registro
do contrato
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

In
casu
,
o
Juízo de origem expressamente verificou que o registro da alienação fiduciária foi efetivado perante o Departamento de Trânsito, conforme
CRLV
acostado
à inicial pela própria Apelante (ID.
327915939
), sendo certo, ademais
,
que
tal registro é exigência legal para a constituição da propriedade fiduciária.

É que
, tratando-se de financiamento de veículo usado, verifica-se que as tarifas em questão foram efetivamente utilizadas pel
a
Apelante, sendo certo também que o registro do contrato e do gravame junto ao DETRAN, referente à alienação fiduciária do veículo, é medida necessária para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação, sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§1º.
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato
, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. (...)”

Portanto
, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança
, tendo em vista que os valores estão dentro da média praticada pelo mercado
,
não há razão para
modificá-las
.

Por sua vez,
o
BANCO

TOYOTA

postula
em seu apelo
a manutenção dos juros moratórios contratados (5% a.m.), sustentando que a limitação
legal de 1% a.m. (art. 161, § 1º, do CTN)
imposta
na sentença
recorrida
apenas se aplicaria se o contrato fosse omisso.

Sem razão, contudo, a Instituição Financeira neste ponto, pois, conforme corretamente decidiu o Juízo de origem, a taxa de juros moratórios de 5% ao mês é excessiva, pois supera em cinco vezes o limite legalmente aceito, sendo certo que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 379, reafirmada em jurisprudência recente,
in
verbis
:

“(...) 1.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula n. 379 do STJ)
. (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.132.588/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18/11/2024,
DJe
26/11/2024) (
g.n
.)

Desse modo, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês deve ser mantida na sentença vergastada.

Por fim, n
o tocante à contratação do seguro no valor de
R$ 1.
662
,
16
,
a
Apelante sustenta que houve “venda casada” com base no Tema n. 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP), que estabeleceu que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, enquanto o
BANCO
defende a legalidade da contratação.

De fato,
para a caracterização da venda casada, é necessário demonstrar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, sem possibilidade de escolha ou como condição para liberação do crédito, sendo que, no caso concreto,
o Magistrado
entendeu que
a nulidade na insuficiência informativa, argumentando que a cláusula optativa não era suficiente para demonstrar a facultatividade por faltar informação clara sobre vantagens ou desvantagens
, fundamentando que
“
a cláusula optativa
‘
[

] sim e [ ] não
’
, analisada isoladamente não é suficiente para demonstrar que foi facultado ao consumidor

efetivamente deixar de contratar o seguro
”
.

Ocorre que
, n
o caso
sub judice
a contratação do seguro foi objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme se vê no
documento
intitulado
“
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA TOYOTA
”
, constante no
ID.
327918855
juntado à contestação
(ID.

131737041
, na origem)
, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, não havendo nos autos indícios de venda casada,
de modo que
também não
se vislumbra qualquer
ilegalidade ou abusividade na cobrança
como propalado pel
a
Apelante
.

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando
a
Apelante não apresenta elementos que infirm
em
a regularidade da contratação, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou de ausência de voluntariedade,
especialmente quando as condições constam destacadas
em separado d
o contrato
entabulado entre as partes
.

Portanto
,
no caso concreto destes autos deve
prevalece
r
a presunção de legalidade da contratação expressa (conforme Tema 972),
c
onsiderando que o
BANCO
impugnou especificamente
tal
nulidade e
, inexistindo
prova robusta de que a concessão do mútuo estava vinculada ao seguro,
tenho que
a
sentença
deve ser reformada
apenas
neste ponto, para reconhecer a validade do seguro prestamista
.

Com tais considerações, verifico que a sentença examinou com rigor técnico as questões controvertidas, aplicando de forma adequada os precedentes vinculantes e delimitando com precisão as obrigações contratuais debatidas, à exceção do seguro prestamista, razão pela qual o
decisum
merece apenas pontual reparo para restabelecer a validade da contratação, mantendo-se
incólumes
os demais fundamentos e comandos sentenciais
, tal como proferid
os.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCISCA DO CARMO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL
,
apenas para reformar o item
d
da sentença, afastando a declaração de
nulidade da cobrança de seguro prestamista na Cédula de Crédito Bancário nº 2257063/21, na quantia de R$ 1.662,16 (mil e seiscentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos),
uma vez que inexistente
qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança
, restando mantidos os demais termos da sentença, tal como proferidos.

Em razão d
o resultado do julgamento, que reformou a sentença
apenas
em um ponto favorável ao
BANCO
(validade do seguro prestamista), mantendo a improcedência da maioria dos
demais
pleitos da Autora (Juros Remuneratórios, Tarifas), a
distribuição da
sucumbência originalmente fixada deve ser mantida,
pois
reflet
e
a prevalência da contratação
.

Todavia,
desprovido
o
recurso
da Autora
,
com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 1
0
% para
1
5
% (
quinze
por cento)
,
em relação à fração da sucumbência recíproca d
esta

Apelante
(art. 86 do CPC), mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiári
a
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Sem honorários recursais em relação ao recurso d
o
BANCO
, uma vez que incabíveis quando for provido o apelo, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025